Tribunal: TJDFT
Processo: 0725650-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725650-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLAUDIA REGINA VIEIRA LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (cumprimento de sentença de n. 0010059-53.2015.8.07.0001) que indeferiu o pedido da agravante (BANCO BRADESCO S.A.) relativo à realização de consulta ao RENAJUD e INFOJUD, obstando nova tentativa de localização de bens da devedora (CLAUDIA REGINA VIEIRA LIMA). Em sua razões, a agravante afirma que houve o transcurso de lapso temporal suficiente para que haja a possibilidade de alteração da situação econômica da parte adversa, não havendo, assim, razão para impedi-la de requerer ao juízo as providências que entenda pertinentes à tentativa de localização de bens para saldar o débito em comento. Requer o provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a realização das consultas em lume. Preparo regular (ID 37897102, p.1 /2). Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2022 13:36:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador